Tribunal: TJPA
Processo: 0801661-77.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801661-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LIGIA DO CARMO VILACA MOURA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EFEITO DEVOLUTIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO RESTRITO
À IMPUGNAÇÃO DAS MATÉRIAS DECIDIDAS PELO JUÍZO
A QUO, SEM EXTRAPOLAR OS LIMITES OBJETIVOS – POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INAUGURAÇÃO DE NOVOS ARGUMENTOS – PRECEDENTES DO E. STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ,
contra a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento (ID nº 18404394).

Em suas razões (ID nº 18875512) o recorrente defende que, embora o Código de Defesa do Consumidor tenha aplicação subsidiária, casos como o presente devem ser analisados à luz da Lei Especial de número 9.656/98.

Pontua a necessidade do estrito seguimento da Lei nº 9.656/98 e da vinculação da operadora ao Poder Executivo Federal.

Traz à colação, o enunciado de saúde suplementar nº 26 das Jornadas de Direito à Saúde.

Afirma que a alteração do valor em decorrência da mudança de faixa etária estava prevista em contrato e sempre foi de conhecimento expresso da parte autora, já que a própria parte adversa juntou ao feito a proposta de admissão do contrato na qual consta a informação prévia dos percentuais de reajuste a serem aplicados.

Defende que o cálculo da variação acumulada não pode ser confundido com a mera soma aritmética, eis que, se assim fosse, os resultados seriam absurdos. Tal fato já restou pacificado pelo STJ, através do tema repetitivo 1016.

Elucida que o resultado da variação acumulada entre as faixas etárias deve ser obtido através da multiplicação entre elas, convertendo-se o valor percentual em taxa unitária, multiplicando-se todos os valores.

Acrescenta ainda que, desde a contratação do seu plano de saúde, a autora tinha total ciência dos percentuais de reajustes por faixa etária de seu contrato, conforme se depreende da proposta de admissão.

Aponta ainda o não preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela, necessidade de produção de provas e impossibilidade de manutenção da decisão em cognição sumária.

Aduz, outrossim, que caberia à autora comprovar o não atendimento a algum dos parâmetros firmados pelo STJ, a fim de afastar a aplicação do precedente indicado, ao seu caso concreto, o que não foi feito, visto que os fundamentos utilizados pela autora não enfrentaram especificamente tal tese.

Na sequência, traceja ponderações acerca do princípio da legalidade, da separação dos poderes, limites da atuação do Poder Judiciário e impossibilidade de julgamento monocrático.

Descreve a ocorrência de periculum in mora inverso, urgência e necessidade de concessão do efeito suspensivo da demanda.

Afirma, outrossim, que o deferimento de liminares dessa natureza causa para uma operadora de saúde um ônus muito grande, considerando a massificação das demandas que envolvem o mesmo objeto em outros processos.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (id nº 19470072) a parte agravada defende que a decisão ora combatida não está elencada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15, pugnando pela manutenção da decisão monocrática objurgada.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

In casu
, foi proferida decisão na instância originária no sentido de deferir parcialmente a tutela de urgência pleiteada, a fim de determinar à operadora do plano de saúde a limitação do reajuste referente à faixa etária da requerente ao percentual de 9.63% a ser calculado sobre o valor de R$ 626,99, correspondente à última mensalidade antes de a agravada completar 59 anos.

Nesse cenário, vislumbrou-se que as argumentações trazidas em sede de Agravo de Instrumento pela UNIMED BELÉM,
incorreram na inauguração de argumentos e provas novas, que ainda não haviam passado pelo juízo cognitivo da instância primeva.

Dessa feita, restou priorizada a segurança jurídica, no sentido de evitar-se a supressão entre as instâncias.

De outra sorte, necessário sopesar que o agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, restringe-se
à impugnação das matérias decididas pelo juízo
a quo, sem extrapolar os limites objetivos, eis que não deve servir como sucedâneo da contestação, própria da fase postulatória/instrutória dos autos de conhecimento.

Assim, bem restou evidenciado na decisão monocrática que era descabido o pronunciamento precipitado desta instância recursal acerca da matéria posta em debate na instância ad quo.

Corrobora o entendimento firmado nestes fólios virtuais o posicionamento do E. STJ, senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ. 1.
Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância
. 2.
Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem
. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015).

Destaques não constante do texto original.

Ademais, observou-se que à luz dos ditames insertos nos artigos 296 c/c 298 do CPC,
n
ada impede que o posicionamento inicial seja reexaminado, pelo juízo de origem, a partir de novos elementos de ponderação.

Desse modo,
inexistindo razões plausíveis para a reforma da decisão agravada, a sua manutenção é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e voto no sentido de NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 23/07/2024